Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-51.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCARIO. DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL – ILICITUDE DA CONDUTA – DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em suas razões, a recorrente sustenta que o empréstimo de ID 176402201, no valor de R$ 5.000,00, não possui qualquer cláusula que autorize o débito automático em conta corrente referente a esta operação de mútuo. Acrescenta que no instrumento de abertura de conta corrente (ID 176402202) também não há esta previsão. Requer a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado a restituir em dobro a quantia de R$ 5.000,00, totalizando R$ 10.000,00, e condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A matéria devolvida pelo recurso do autor, portanto, restringe-se à restituição do valor descontado indevidamente, em valor dobrado, e a condenação do réu a compensação por dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.).
7. Não há controvérsia quanto à existência da retenção no valor de R$ 5.000,00 porquanto o réu limitou-se a alegar existência da dívida e a regularidade do desconto. Contudo, o requerido não comprovou a existência de cláusula expressa no contrato de mútuo ajustado entre as partes no valor de R$ 5.000,00 (ID 55693175) a autorizar o débito direto da dívida em suas contas bancárias. Conforme se extrai do documento de ID 55693175, a autora contratou o empréstimo, em 07/09/2021, por meio eletrônico, pelo que caberia ao banco réu demonstrar a expressa pactuação acerca da possibilidade de se efetuar os descontos em sua conta corrente em caso de inadimplemento. Ônus do qual não se desincumbiu o Banco recorrido. Da mesma forma, não se pode admitir a alegação da instituição bancária de que o empréstimo de ID 55693175 deriva do contrato de adesão de 176402202, porquanto não se pode observar a existência de cláusula específica que autorize os descontos na forma realizada pelo banco e, também, porque o empréstimo aqui em exame foi firmado em data posterior ao contrato de abertura de conta sem qualquer esteio na Cédula Bancária ali em referência.
8. Acrescento que por se tratar de contrato de adesão e de relação de consumo, as cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor, de modo mais benéfico à parte que não redigiu o contrato (art. 47, do CDC e art. 113, §1o, IV, do Código Civil). À vista disto, não se pode admitir a ampliação de cláusula contratual da abertura de conta para impor ao consumidor obrigação não estabelecida de forma específica.
9. Desse modo, o recorrido praticou ilícito contratual ao efetuar descontos na conta corrente da autora sem autorização expressa, razão pela qual deve responder pelos prejuízos causados. Em sendo indevido o desconto realizado na conta bancária da recorrente, cumpre determinar ao recorrido a proceder a pronta restituição daqueles valores.
10. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.
11. A despeito da ilegitimidade da liquidação adotada (modo de pagamento), por ausência de autorização expressa para os descontos, é de reconhecer a regular existência da dívida em virtude de contrato de mútuo. Desse modo, não há fundamento para a repetição dos valores, devendo a quantia descontada (R$ 5.000,00) ser restituída na forma simples, mais a correção monetária.
12. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. A falha na prestação dos serviços pelo banco réu, por si só, não é causa suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. É incontroverso que os fatos descritos na inicial causaram aborrecimentos à parte autora, mas ela não comprovou qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Ademais, o descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral. Ademais, a recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja os descontos indevidos em sua conta bancária. Logo, reputo indevida a indenização por danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e condenar o requerido a restituir à autora o valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora, contados a partir da data da citação.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.